Tribunal: TRF3
Processo: 5020494-43.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação da garantia ou oposição de embargos à execução fiscal.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ESPECIALIDADE DA LEF (ART. 16, §1o). BACENJUD INSUFICIENTE. VALOR BLOQUEADO MUITO INFERIOR AO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE NÃO SE INICIA. VALOR BLOQUEADO CONVERTIDO EM DEPÓSITO JUDICIAL E MANTIDO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA

Inteiro teor:
450/779)

5020494-43.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. CONVERSÃO DOS VALORES PENHORADOS EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Impossibilidade de conversão dos valores penhorados em renda, uma vez que o executado não foi devidamente intimado da penhora dos valores bloqueados, não tendo sido oportunizada a apresentação de defesa, sendo, pois, inviável a expropriação de bens sem a observação da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, o artigo 32, § 2o, da LEF prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

II. O condicionamento da intimação do executado para a apresentação de embargos à execução à existência de garantia integral do feito executivo não deve prosperar. Com efeito, a norma prevista no artigo 16, § 1°, da LEF não visa condicionar o ato de intimação da penhora à existência de garantia integral da execução, mas impedir o abuso do direito de defesa do executado, mormente considerando que o procedimento de execução visa à satisfação do crédito do exequente. Ademais, por força do artigo 12 da LEF, é mister a intimação do executado quando da realização da penhora, independentemente da suficiência ou não para garantir a execução.

III. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020494-43.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INOVAR CONFECCOES DO VALE DO PARAIBA EIRELI

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020494-43.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INOVAR CONFECCOES DO VALE DO PARAIBA EIRELI

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de conversão em renda de valores bloqueados via Bacenjud.

A parte agravante alega, em síntese, a possibilidade de conversão dos valores bloqueados em renda, bem como a intimação do devedor para a apresentação de defesa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020494-43.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INOVAR CONFECCOES DO VALE DO PARAIBA EIRELI

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, foi efetuado o bloqueio de valores via Bacenjud, porém em valor insuficiente para garantir integralmente a execução fiscal.

A União Federal requereu a conversão dos referidos valores em renda, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o executado não fora intimado da penhora, não tendo tido a oportunidade para a oposição de defesa; ressalvou, ainda, que a intimação só poderia se dar após a garantia integral do feito.

Sobre a matéria dos autos, a Lei n.o 6.830/80 dispõe que:

“Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

§ 1o - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8o, incisos I e II, para a citação.

§ 2o - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.

§ 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.”

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

“Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias;

II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

§ 1o - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.

§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.” (g. n.)

Com relação à penhora online, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

(...)”

Neste contexto, resta evidenciada a impossibilidade do pleito da parte agravante, no tocante à conversão dos valores penhorados em renda. Isto porque o executado não foi devidamente intimado da penhora dos valores bloqueados, não tendo sido oportunizada a apresentação de defesa, sendo, pois, inviável a expropriação de bens sem a observação da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, o artigo 32, § 2o, da LEF prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

Por outro lado, o condicionamento da intimação do executado para a apresentação de embargos à execução à existência de garantia integral do feito executivo não deve prosperar.

Com efeito, a norma prevista no artigo 16, § 1°, da LEF não visa condicionar o ato de intimação da penhora à existência de garantia integral da execução, mas impedir o abuso do direito de defesa do executado, mormente considerando que o procedimento de execução visa à satisfação do crédito do exequente. Ademais, por força do artigo 12 da LEF, é mister a intimação do executado quando da realização da penhora, independentemente da suficiência ou não para garantir a execução.

Sendo assim, entendo pelo provimento parcial do agravo de instrumento, somente para determinar o regular prosseguimento do feito executivo, com a intimação do executado da penhora efetuada e abertura de prazo para a eventual complementação da garantia ou oposição de embargos à execução fiscal.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ESPECIALIDADE DA LEF (ART. 16, §1o). BACENJUD INSUFICIENTE. VALOR BLOQUEADO MUITO INFERIOR AO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS QUE NÃO SE INICIA. VALOR BLOQUEADO CONVERTIDO EM DEPÓSITO JUDICIAL E MANTIDO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÕE TERMO AO PROCESSO. TRANSFORMAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD EM PAGAMENTO DEFINITIVO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, trazendo a previsão da penhora por meio eletrônico. 2. Nos termos do § 2o, do art. 11, da Lei no 6830/80, a penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito, que somente será entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que põe termo ao processo, nos termos do § 2o do artigo 32 da referida norma. 3. No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido da executada de nomeação de bens móveis à penhora em razão da recusa da exequente e deferiu o pedido de penhora via Bacenjud, bem como já determinou a intimação da executada após o bloqueio e, não havendo manifestação da executada, também determinou a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial na Caixa Econômica Federal. Ao contrário do alegado pela agravante, houve intimação da executada acerca da realização do bloqueio dos valores, conforme certidão de publicação acostada aos autos, realizada em 25/09/2018, ou seja, após o bloqueio, como expressamente determinado pelo Juízo a quo, sendo desnecessária a lavratura do termo de penhora. No entanto, conforme se observa, o valor penhorado (R$ 51.943,55) é muito inferior ao valor executado (R$ 219.955,24), razão pela qual não há se falar em início do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal, que somente podem ser opostos após garantida a execução. 4. A Lei no 13.105/2015, o chamado Novo Código de Processo Civil, seguindo as diretrizes já estampada no art. 736 do CPC/73, com redação dada pela Lei no 11.382/2006, não alterou o regime quanto aos embargos à execução fiscal, que possuem tratamento em lei específica, no caso a Lei no 6.830/80 (art. 16, §1o), que prevê que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 5. Diante da especialidade da LEF frente ao CPC, a jurisprudência de nossos tribunais se firmou no sentido de que, embora o CPC já não condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo, diante da reforma efetuada pela Lei no 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendiam aos executivos fiscais, uma vez que em homenagem ao princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral. Portanto, permanece válido o regramento no que concerne às execuções fiscais, havendo que se garantir a execução para a admissibilidade dos embargos do executado. É nesse sentido o entendimento exarado pelo C. STJ no julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013). 6. Desta forma, não estando garantida a execução, não se inicia o prazo para oposição dos embargos e, consequentemente, o valor bloqueado convertido em depósito judicial deve ser mantido em conta vinculada ao juízo até o trânsito em julgado da decisão que põe termo ao processo. 7. Agravo provido.”

(TRF3, AI 5006531-31.2019.4.03.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, DJe 31/07/2019) (g. n.)

Ante ao exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. CONVERSÃO DOS VALORES PENHORADOS EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Impossibilidade de conversão dos valores penhorados em renda, uma vez que o executado não foi devidamente intimado da penhora dos valores bloqueados, não tendo sido oportunizada a apresentação de defesa, sendo, pois, inviável a expropriação de bens sem a observação da ampla defesa e do contraditório. Outrossim, o artigo 32, § 2o, da LEF prevê expressamente a entrega do depósito em favor da exequente somente após o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao feito.

II. O condicionamento da intimação do executado para a apresentação de embargos à execução à existência de garantia integral do feito executivo não deve prosperar. Com efeito, a norma prevista no artigo 16, § 1°, da LEF não visa condicionar o ato de intimação da penhora à existência de garantia integral da execução, mas impedir o abuso do direito de defesa do executado, mormente considerando que o procedimento de execução visa à satisfação do crédito do exequente. Ademais, por força do artigo 12 da LEF, é mister a intimação do executado quando da realização da penhora, independentemente da suficiência ou não para garantir a execução.

III. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.